Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE. ANIMUS DOMINI. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. TEMA 1076/STJ. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da posse exercida pelo embargado, manteve a tutela possessória e fixou honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do CPC. O julgado concluiu pela inexistência de precariedade da posse, rejeitou alegações de cerceamento de defesa e aplicou a tese firmada pelo STJ no Tema 1076. A embargante requer o reconhecimento de omissões e contradições, sustentando que a posse do recorrido seria precária por derivar de concessão administrativa de uso, que houve cerceamento de defesa pela negativa de provas, e que a fixação dos honorários não poderia ter sido convertida para percentual nem majorada em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de enfrentar a natureza da posse exercida pelo recorrido e a alegada precariedade; (ii) verificar se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e à necessidade de delimitação técnica da área; e (iii) avaliar se há vício quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou expressamente a natureza da posse e concluiu que o imóvel se situa em área particular, afastando a tese de precariedade e reconhecendo a presença de animus domini, inexistindo omissão.
4. O colegiado enfrentou a alegação de cerceamento de defesa e afirmou que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado, inexistindo necessidade de produção de prova pericial, testemunhal ou documental adicional.
5. A delimitação da área e a alegação de sobreposição à reserva legal foram analisadas no acórdão, o qual afirmou que restrições ambientais recaem sobre a transmissão da propriedade, não inviabilizando o exercício da posse.
6. A decisão embargada examinou o regime jurídico dos honorários, reconheceu que não se aplica a equidade, determinou a incidência do art. 85, §2o, do CPC e confirmou a possibilidade de majoração com base no §11, por já existir fixação prévia, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.
7. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em embargos de declaração, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. 2. A fixação e a majoração dos honorários advocatícios observam a ordem legal do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a equidade quando mensurável o valor da causa, conforme o Tema 1076/STJ”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, §1o; 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11; 370; 371; 560; 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/06/2021. TJDFT, Acórdão 1964657, ApCiv 0711578-75.2022.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 17/02/2025.